Tribunal: TJDFT
Processo: 0728487-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728487-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DAVID LACERDA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O DAVID LACERDA DE SOUZA, por intermédio da Defensoria Pública, agrava contra a decisão proferida pela Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que manteve a destinação dos valores recolhidos após a extinção do processo pela concessão do indulto à instituição conveniada à Vara. Requer, cautelarmente, o bloqueio imediato dos valores discutidos neste recurso de Agravo em Execução Penal - R$ 303,00 (trezentos e três reais) -, tornando inefetivo o PASEI n. 0017667/2024 para encaminhamento dos valores, sob o fundamento de que o procedimento de repasse já foi iniciado pela VEPEMA, havendo o risco de não mais reaver aludida quantia. No mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para determinar que as parcelas da prestação pecuniária depositadas em juízo após 25/12/2023 sejam restituídas ao recorrente. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 197 da Lei de Execução Penal, o recurso de agravo em execução não é dotado de efeito suspensivo. Atente-se para a jurisprudência: "AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LIMINAR. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 E PROCEDIMENTO NÚMERO 0006500-41.2018.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, não havendo previsão legal para concessão de liminar em sede de agravo em execução penal. (...) 4. Agravo conhecido e provido. (1a Turma Criminal, ac. 1688890, Des. Simone Lucindo, julgado em 13/04/2023) AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO. MÉRITO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. EXCEPCIONALIDADE ADMITIDA PELO STF E STJ. FILHO MENOR DE 12 ANOS E ESPOSA EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ALEGADA NECESSIDADE DE SUA PRESENÇA NO LAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 197 da Lei de Execução Penal prevê, expressamente, que o recurso de agravo não é dotado de efeito suspensivo, tampouco há previsão legal de concessão da antecipação de tutela recursal. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (2a Turma Criminal, ac. 1884895, Des. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 27/06/2024) ". RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIMINAR. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. VISITA SOCIAL. GENITOR. SUSPENSÃO. BILHETES E CARTAS ENCONTRADAS. FALTA MÉDIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA LEVE. DESCABIMENTO. PORTARIA No 200/2022-SEAPE. ORDEM DE SERVIÇO No 82/2013-SESIPE. ART. 111, XII, CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. I - O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da LEP, embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida. (...) VII - Recurso conhecido e desprovido. (3a Turma Criminal, ac. 1860411, Des. Nilsoni de Freitas Custodio, julgado em 09/05/2024)". Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravante poderá manejar ação cível para a restituição dos valores despendidos. INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, requisitando informações. Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator